Tribunal: STF
Processo: Rcl 72795
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Le Ritz Centro de Beleza e Estética Ltda contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos do Processo nº 1001559-59.2017.5.02.0046, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral).



    A parte reclamante alega que foi condenada, por meio da decisão reclamada, a pagar verbas trabalhistas a Jad Jabbour, tendo sido reconhecido vínculo de emprego no caso concreto, não obstante tenha firmado contrato de parceria para prestação de serviços, nos termos da Lei nº 13.352/16.



    Aduz que a autoridade reclamada parte 



    “da presunção de vínculo empregatício, em clara situação de prestação de serviços terceirizados, na qual a pessoa jurídica do Autor da reclamatória trabalhista prestava serviços a diversas empresas contratantes – fato este que restou incontroverso pela emissão de diversas notas fiscais e (sic) terceiros, que não a empresa contra quem foi o reconhecido o liame empregatício”.



     Le Ritz Centro de Beleza e Estética Ltda. sustenta que a solução dada à controvérsia no caso concreto pela Justiça do Trabalho vai de encontro ao entendimento obrigatório firmado pelo STF nas decisões paradigmas, pois desconsidera a existência de “contrato civil [...] celebrado entre duas empresas jurídicas para fins de prestação de serviços de (sic), sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista”.



    Informa que atualmente o processo em referência se encontra no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho aguardando o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    A reclamante requer 



    “d. [o] deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC de 2015, a fim de que se determine a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista n. 1001559-59.2017.5.02.0046 até o julgamento da presente Reclamação Constitucional; 



    e. [que s]eja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgando improcedente a ação trabalhista 1001559-59.2017.5.02.0046, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, declarando a inexistência de vínculo de emprego.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, verifico que foi celebrado negócio jurídico entre Jad Jabbour e a ora reclamante, cujo contrato é datado de 23 de março de 2017 e assinado por ambas as partes (e-Doc 4, p. 5-6).



    Sobre a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação ter como objeto a prestação de serviços por meio de parceria firmada entre salão de beleza e trabalhador autônomo - relação jurídica regulamentada por meio da Lei nº 13.352/16, a qual foi julgada constitucional na ADI nº 5.625 - transcrevo trecho do acórdão em recurso ordinário:



    “II - Da relação de emprego 



    A reclamada não se conforma com o reconhecimento da relação de emprego, aduzindo, em síntese, que a prestação de serviço do reclamante se deu na forma de parceria.



     Para a caracterização do vínculo empregatício, a conjugação dos artigos 2º e 3º da CLT impõe que estejam presentes todos os requisitos relacionados à habitualidade, subordinação jurídica, pessoalidade e onerosidade. Pelo empregador, exige-se a assunção do risco do empreendimento e a direção dos serviços. 



    A reclamada menciona a celebração de um contrato de parceria, por meio da qual o reclamante atenderia seus clientes no salão, havendo rateio de valores obtidos com os trabalhos realizados. 



    A parceria em salões de beleza é regida pelas disposições do art. 1º-A e seguintes da Lei 12.592/2012 e dada as peculiaridades da atividade desenvolvida no ambiente de uma das contratantes, que ingressa na relação com quase todos os elementos estruturais, enquanto a outra parte participa precipuamente com a prestação de pessoal de serviços, se caracteriza como fato impeditivo para reconhecimento da relação de emprego. 



    Assim, por admitir a reclamada a prestação de serviços, a ela cabia demonstrar a existência de fatos impeditivos do direito pretendido pelo autor, nos termos dos art. 818, II, da CLT e art. 373, II, do CPC, recaindo presunção relativa de existência de subordinação jurídica típica do contrato de emprego na relação entre as partes. 



    E, no caso, como bem apontado pela Origem, a reclamada não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, tendo as provas dos autos indicado justamente o oposto das alegações defensivas. 



    A própria reclamada admitiu em seu depoimento pessoal que contratou o reclamante e que complementava a sua remuneração a fim de que recebesse o valor mínimo fixo de R$ 2.000,00. 



    Ainda, o sócio da reclamada confirmou que os agendamentos dos clientes eram realizados pela ‘recepção e/ou administrativo’, sendo imperioso concluir que o reclamante não exercia suas funções com plena autonomia, conforme alegado. 



    Aliás, como bem consignado pela Origem, o depoimento das testemunhas, diga-se, ambas convidadas pela reclamada, corrobora a conclusão de existência de verdadeira relação de emprego. 



    Note que a primeira testemunha, Sr. Bruno, embora tenha dito que "os cabeleireiros controlam a agenda", também relatou que "a agenda do reclamante era marcada por este e pelo salão" (subordinação), afirmando que o reclamante "recebia por quinzena" (onerosidade), "que se o reclamante faltasse não poderia mandar outra pessoa em seu lugar" (pessoalidade), "que o preço do serviço é fixado pelo salão" (subordinação). 



    Ainda, embora tenha sustentado a não ocorrência de sanções por faltas ou atrasos, disse que os cabeleireiros poderiam perder o cliente "por falta de profissionalismo", o que, verdadeiramente revela a presença de pessoalidade e subordinação do prestador de serviço/empregado.



     Já a segunda testemunha ouvida pelo Juízo, sr. Francisco, em geral, contraria o depoimento do próprio preposto/sócio da reclamada, negando a ocorrência de complemento da remuneração do reclamante, fato que se tornou incontroverso diante da confissão. 



    Registre-se que em 28/10/2021, o plenário do STF declarou a constitucionalidade da Lei n° 13.352/2016, permanecendo válida a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da lei referida legislação, salvo quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes os seus elementos caracterizadores.



    Destarte, a despeito do esforço argumentativo da reclamada, estando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, de rigor a declaração de vínculo empregatício, tal qual decidido pela Origem. 



    Mantido o reconhecimento da relação de emprego, inconteste o dever de pagamento das verbas rescisórias e trabalhistas deferidas pela Origem. 



    Nego provimento, portanto.” (e-Doc 8, p. 156)   



    Não obstante, no julgamento da ADI nº 5625, se tenha consignado a possibilidade de ser reconhecido o vínculo de emprego quando “presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício”; essa contingência pressupõe a nulidade do contrato de parceria firmado por descompasso com as normas inscritas na Lei nº 13.352/16, o que não ocorreu no caso concreto.



    Outrossi, na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961,  ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:  



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e decisões subsequentes, nos autos do Processo nº 1001559-59.2017.5.02.0046, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, aplicando os precedentes do STF de observância obrigatória, conforme decidido nesta reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte Superior, enviando cópia desta decisão, para que junte aos autos do processo em referência e adote as providências necessárias a seu cumprimento, intimando a ora parte beneficiária do seu teor para, querendo, apresentar agravo regimental no STF, nos autos dessa reclamação, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente